Tribunal: TJDFT
Processo: 0725462-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) No do Processo: 0725462-97.2020.8.07.0016 REQUERENTE: DENISE RAMOS DE ARAUJO ZOGHBI, JOAO CARLOS ZOGHBI REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que a presente petição refere-se exclusivamente à associação dos Embargos à Execução Fiscal n° 0725462-97 aos autos do Processo n° 0045382-05.2014.8.07.0018, os quais foram distribuídos a esta Relatora, cancele-se à distribuição. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora